Tribunal: TCU
Processo: 029.120/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame em ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 15184/2021-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7625/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Luiz Carlos Madruga e determinou ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que suspendesse os pagamentos de parcelas referentes à incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções posteriormente à edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Luiz Carlos Madruga e acolhê-los parcialmente; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que a suspensão dos pagamentos decorrentes da incorporação de quintos/décimos referida no subitem 9.4.1 do Acórdão 7625/2021-TCU-Primeira Câmara , relativamente a Luiz Carlos Madruga, não alcança aqueles incorporados pelo exercício de funções no período compreendido entre 17/8/1997 e 22/8/1999, que se encontram albergados pelos efeitos do MS 81, transitado em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.